Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DE PESSOA COM FINS ECONÔMICOS OU COMERCIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PARÂMETRO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DA EMPRESA RÉ, CONHECIDO O RECURSO DO ADVOGADO DOS AUTORES, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS APELOS.
1. Apesar de o recurso devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só podem ser apreciadas e julgadas questões que foram tratadas no processo e que, por consectário, tenham sido submetidas ao Juízo de origem, em atenção à determinação contida no art. 1.013, § 1o do Código de Processo Civil. Na espécie, a argumentação trazida pela empresa ré, relativa à quantificação individualizada do dano moral, considerando-se as características pessoais de cada autor, não pode ser conhecida, eis que apresenta argumentos que sequer foram examinados pela Instância Originária, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. Rejeita-se a preliminar.
3. No mérito, ainda que a empresa ré não tenha sido procurada pelos autores para a retirada da imagem da rede social, ou ainda que tenha havido erro de terceiro quanto à disponibilização da publicação, para a configuração do dano moral por uso indevido de imagem, é irrelevante cogitar eventual prova da existência de prejuízo ou de dano, nem sua consequência do uso, se ofensivo ou não, uma vez que a obrigação da reparação decorre da própria utilização indevida da imagem. Nessa linha, o enunciado de súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, tratando-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa (presumido).
4. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para cada autor, atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação.
5. O art. 85 do CPC estabeleceu uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, quais sejam: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico, de modo que a cumulação de pedidos – obrigação de fazer e de pagar - não pode acarretar, de maneira automática, imposição de dupla sucumbência, principalmente quando a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico mensurável, razão pela qual o quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro somente o valor da condenação a título de danos morais.
6. Parcialmente conhecido o recurso da empresa ré, conhecido o recurso do advogado dos autores, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, desprovidos os apelos. Sentença mantida.